Tribunal: TJDFT
Processo: 0715851-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715851-37.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA, EDER RICARDO FIOR PACIENTE: JOAO PAULO DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por Julio Cesar Cerdeira Ferreira e Eder Ricardo Fior em favor de JOÃO PAULO CAETANO DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, que, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, ratificou a prisão preventiva do paciente, pronunciado por suposta infração ao art. 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal. Alega, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva não satisfaz o requisito da contemporaneidade, uma vez que o crime ocorreu ainda no ano de 2012, a prisão preventiva foi decretada em 2018, e de lá para cá não surgiram fatos novos capazes de justificar a manutenção da custódia cautelar. Requer, assim, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O paciente, reincidente em crime doloso contra a vida, está pronunciado por crime de homicídio triplamente qualificado, aguardando apenas a realização de sessão plenária. Avulta, portanto, sua periculosidade latente, a indicar a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema como meio necessário e adequado de prevenção de novos delitos. No caso, a prognose de reiteração delitiva está calcada no exame da gravidade concreta da infração praticada e das condições pessoais do acusado, indicativas de risco à ordem pública. A alegação de falta de contemporaneidade não se sustenta, haja vista a natureza da infração cometida e as condições pessoais do acusado, ambas indicativas de perigo ao pretendido estado de liberdade. Assim sendo, presentes as razões que justificaram a decretação da prisão preventiva, não desponta ilegalidade em sua manutenção, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. DENEGO, portanto, o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator